Tribunal: TJPA
Processo: 0801525-70.2022.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801525-70.2022.8.14.0123

APELANTE: CICERO CORDEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801525-70.2022.8.14.0123

APELANTE: CICERO CORDEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS CONSIDERADOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - O art. 321 do CPC/2015 autoriza o magistrado a indeferir a petição inicial quando o autor, devidamente intimado, deixa de cumprir a determinação de emenda para suprir vícios ou irregularidades que dificultem a constituição regular do processo, especialmente quanto à juntada de documentos indispensáveis.

II - Na hipótese, a parte autora foi intimada a juntar extratos bancários para melhor elucidação dos descontos impugnados.

III - A jurisprudência deste Tribunal tem admitido que, diante da crescente judicialização de demandas sobre empréstimos não reconhecidos, faz-se
compreensível

o dever de cautela do juízo, sendo legítima a extinção da lide quando não apresentado documentos mínimos para a instrução da inicial.

IV - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801525-70.2022.8.14.0123

APELANTE: CICERO CORDEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

RELATORA: DES
EMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CICERO CORDEIRO DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo de direito da
Vara Única da Comarca de Novo Repartimento
nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica movida em face de

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
.

De início, tratou-se de ação declaratória inexistência de relação jurídica ajuizada em razão de contrato
s
de empréstimo
s
consignado que a parte autora narra não ter pactuado.

Recebida a demanda (ID.
20184041
), o juízo singular determinou a emenda da inicial para que a parte juntasse no prazo
de 1
5
(
quinze
) dias extratos bancários
‘’
referente aos 03 (três) meses anteriores e aos 03 (três) meses posteriores a data do início dos descontos do empréstimo questionado nos autos
’’
.

A
parte não se manifestou acerca do comando
, requerendo a dilação do
prazo
(I
D.
20184042
).

A sentença foi a que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo com base no art. 485 do Código de Processo Civil (ID.
20184044
).

Em sede apelatória (ID.
20184046
), alega a recorrente que a sentença merece ser reformada. Nesse sentido, argumenta
que a expedição de cada extrato lhe custaria o valor
de R$ 2,85 (dois reais e oitenta e cinco centavos), motivo pelo qual a determinação lhe conduziria em dano processual. Por outro caminho, afirma que os documentos
são
prescindíveis
para o ajuizamento da ação.

Não foram oferecidas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801525-70.2022.8.14.0123

APELANTE: CICERO CORDEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.
Dentro desse contexto, concedo da gratuidade da justiça requerida neste juízo recursal.

Em sede recursal, percebe-se que a controvérsia circunda em saber se é correta ou não a sentença que extingue o processo por indeferimento da inicial quando o autor

deixa de emendar a inicial tal qual exigido pelo juízo em despacho anterior.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

Antes de tudo, faz-se importante examinar o que o Código de Processo Civil estipula sobre os requisitos documentais da inicial e a possibilidade de sua emenda. Desse contexto, observa-se que o art. 320 e art. 321 do CPC/2015 preveem expressamente que a inicial deve ser acompanhada de outros documentos indispensáveis para a sua propositura. Vejamos:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Em um entendimento jurisprudencial mais recente do presente TJE em casos análogos, têm-se compreendido que são corretas as sentenças que indeferem as iniciais, vide, inclusive, o poder geral de cautela do juízo. Nesse sentido, percebe-se que a determinação do juízo de
origem
correspondeu exatamente em proceder com seu dever de cautela, vide que a apresentação do referido documento – a saber, o extrato bancário relativo aos descontos impugnados –
permitiria o juízo conhecer um pouco mais da demanda sem utilizar em abuso do instituto da inversão do ônus probatório
.

Portanto, e em razão deste dever de cautela, depreende-se que o documento se tornou justificadamente essencial para a propositura da demanda.

Sobre a referida jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – O Juiz, com base no poder geral de cautela, nos casos de ações com fundado receio de prática de litigância predatória, pode exigir que a parte autora apresente documentos atualizados, tais como procuração, declarações de pobreza e de residência, bem como cópias do contrato e dos extratos bancários, considerados indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, IV, do Código de Processo Civil. 2 – No caso, não cumprida a determinação de emenda à inicial para que a parte apresentasse a cópia do contrato, deve ser mantida a sentença de extinção da ação. 3 – Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820439-73.2023.8.14.0051 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2024)
.

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - JUNTADA DO CONTRATO RECLAMADO - DEVER DA PARTE EM ANEXAR AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Ananias de Castro Batista contra sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial, em razão do não cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial para juntada do contrato reclamado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do processo, sem resolução de mérito, diante da ausência de cumprimento da determinação de emenda à inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o art. 320 e o art. 321, parágrafo único, do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento. 4. A parte apelante não atendeu à determinação judicial de emenda à inicial, restando correta a extinção do processo sem resolução de mérito por inépcia. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível conhecida e desprovida. "
Tese de julgamento: A ausência de cumprimento de determinação de emenda à inicial impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.
" Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 320 e 321. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS - AC: 50039576120218210022. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820494-24.2023.8.14.0051 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/
2024)

Desse modo, depreende-se que a sentença não merece qualquer reforma, vide que a parte deixou de realizar a emenda da inicial determinada razoavelmente pelo juízo
singular
, forçando a aplicação do parágrafo único do art. 321 do CP/2015, o qual impõe a extinção da lide quando a parte não se manifesta quanto a imposição de emenda.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO da presente Apelação Cível e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

DES
EMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025